Tribunal: TJDFT
Processo: 0734053-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734053-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: GLOBAL BRASIL PNEUS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Roque Saraiva de Oliveira e Lourdes Maria Linzmayer Saraiva de Oliveira, no intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0716828-94.2019.8.07.0001, que admitiu o incidente de despersonalização da personalidade jurídica instaurado pelo credor, ora agravado. Ao compulsar os autos, verifica-se que a procuração constante nos autos (ID 30135321) é outorgada por pessoa jurídica diversa da pessoa dos agravantes. Assim sendo, intime-se o agravante ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA e LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA, para regularizar sua representação processual, em nome da advogada subscritora do agravo de instrumento, Dra. Adriana Gavazzoni, OAB/DF 31.393, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator